Tribunal: STF
Processo: ARE 1299347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por UNIÃO e por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO RECONHECIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MONTANTE COMPENSATÓRIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Insurgências recursais em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o DNIT e a UNIÃO, solidariamente, a pagar ao autor a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, e a importância de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), a título de indenização por danos materiais. 2. Na inicial o autor aduz, em síntese, que: a) no dia 30/07/2011 sofreu acidente de trânsito na BR 304, km 74,0, quando, ao conduzir motocicleta, colidiu com um asno que estava solto na pista de rolamento; b) sofreu graves lesões, dentre elas, luxação acromioclavicular direita (CID S431, sendo encaminhado para o Hospital de Urgências e Traumas; c) foi submetido a tratamento cirúrgico no dia 05/10/2011, tendo permanecido afastado do trabalho pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme atestado médico juntado aos autos; d) os demandados (UNIÃO e DNIT) são responsáveis pela ocorrência do evento danoso, visto que respondem solidariamente pela negligência no dever de fiscalizar, sinalizar e impedir a circulação de animais na pista de rolamento; e) sofreu prejuízo material no montante de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais), uma vez que vendeu a sua moto abaixo do valor de mercado, além de lucros cessantes, em razão do tempo que deixou de trabalhar; f) sofreu danos morais. 3. (...) a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, norma de caráter especial que afasta a incidência da norma geral do Código Civil. (STJ - AgRg no AREsp: 563308 GO 2014/0203344-8, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 14/10/2014, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 24/10/2014) 4. O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, é autarquia federal que exerce as atribuições relativas à manutenção, conservação e fiscalização das rodovias federais, conforme previsto na Lei nº 10.233/01. 5. A autonomia conferida ao DNIT não afasta as diversas competências incumbidas à Polícia Rodoviária Federal, dentre as quais, a de realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros, conforme prevê o art. 20, da Lei nº 9.503/97. 6. (...) É solidária a responsabilidade da União e do DNIT nos casos de acidentes provocados por animais soltos em rodovia federal, pois compete à Polícia Rodoviária Federal o policiamento e vigilância das rodovias e estradas federais, inclusive quanto à presença de animais na pista, nos termos do art. 20, III, da Lei nº 9.503/97. (...) (PROCESSO: 00074461520114058400, AC576793/RN, Desembargador Federal Roberto Machado, Primeira Turma, Julgamento: 12/03/2015, Publicação: DJE 19/03/2015 - Página 122) 7. O Boletim de Acidente de Trânsito emitido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal consignou que, conforme averiguações realizadas no local do acidente, no KM 74,0 da BR 304, "o veículo V1, Honda/CG 125 seguia em sua mão de direção, quando veio a colidir com um asno que estava sobre a pista de rolamento". 8. De acordo com a jurisprudência do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça, o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), emitido pela Polícia Rodoviária Federal, reportando a ocorrência de acidente de trânsito, goza de fé pública e gera presunção de veracidade. 9. Os réus não lograram comprovar as alegações de que o acidente foi causado por velocidade incompatível do condutor que se envolveu no acidente, muito menos que o acidente se deu pela falta de atenção ou de cautela do condutor. Ademais, o conteúdo dos autos demonstra que não há no local do acidente, nem nas proximidades, placas de advertência sobre animais na pista. 10. Decidiu a Suprema Corte, em repercussão geral (RE 870.947/SE) que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09; contudo, manteve a correção monetária (objeto do presente recurso) fixada na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 11. Majoração da verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 11, do CPC, devendo incidir sobre o valor atribuído à causa. 12. Apelações improvidas”.
    Quanto ao acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO RECONHECIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MONTANTE COMPENSATÓRIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Insurgências recursais em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o DNIT e a UNIÃO, solidariamente, a pagar ao autor a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, e a importância de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), a título de indenização por danos materiais. 2. Na inicial o autor aduz, em síntese, que: a) no dia 30/07/2011 sofreu acidente de trânsito na BR 304, km 74,0, quando, ao conduzir motocicleta, colidiu com um asno que estava solto na pista de rolamento; b) sofreu graves lesões, dentre elas, luxação acromioclavicular direita (CID S431, sendo encaminhado para o Hospital de Urgências e Traumas; c) foi submetido a tratamento cirúrgico no dia 05/10/2011, tendo permanecido afastado do trabalho pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme atestado médico juntado aos autos; d) os demandados (UNIÃO e DNIT) são responsáveis pela ocorrência do evento danoso, visto que respondem solidariamente pela negligência no dever de fiscalizar, sinalizar e impedir a circulação de animais na pista de rolamento; e) sofreu prejuízo material no montante de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais), uma vez que vendeu a sua moto abaixo do valor de mercado, além de lucros cessantes, em razão do tempo que deixou de trabalhar; f) sofreu danos morais. 3. (...) a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, norma de caráter especial que afasta a incidência da norma geral do Código Civil. (STJ - AgRg no AREsp: 563308 GO 2014/0203344-8, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 14/10/2014, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 24/10/2014) 4. O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, é autarquia federal que exerce as atribuições relativas à manutenção, conservação e fiscalização das rodovias federais, conforme previsto na Lei nº 10.233/01. 5. A autonomia conferida ao DNIT não afasta as diversas competências incumbidas à Polícia Rodoviária Federal, dentre as quais, a de realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros, conforme prevê o art. 20, da Lei nº 9.503/97. 6. (...) É solidária a responsabilidade da União e do DNIT nos casos de acidentes provocados por animais soltos em rodovia federal, pois compete à Polícia Rodoviária Federal o policiamento e vigilância das rodovias e estradas federais, inclusive quanto à presença de animais na pista, nos termos do art. 20, III, da Lei nº 9.503/97. (...) (PROCESSO: 00074461520114058400, AC576793/RN, Desembargador Federal Roberto Machado, Primeira Turma, Julgamento: 12/03/2015, Publicação: DJE 19/03/2015 - Página 122) 7. O Boletim de Acidente de Trânsito emitido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal consignou que, conforme averiguações realizadas no local do acidente, no KM 74,0 da BR 304, ‘o veículo V1, Honda/CG 125 seguia em sua mão de direção, quando veio a colidir com um asno que estava sobre a pista de rolamento’. 8. De acordo com a jurisprudência do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça, o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), emitido pela Polícia Rodoviária Federal, reportando a ocorrência de acidente de trânsito, goza de fé pública e gera presunção de veracidade. 9. Os réus não lograram comprovar as alegações de que o acidente foi causado por velocidade incompatível do condutor que se envolveu no acidente, muito menos que o acidente se deu pela falta de atenção ou de cautela do condutor. Ademais, o conteúdo dos autos demonstra que não há no local do acidente, nem nas proximidades, placas de advertência sobre animais na pista. 10. Decidiu a Suprema Corte, em repercussão geral (RE 870.947/SE) que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09; contudo, manteve a correção monetária (objeto do presente recurso) fixada na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 11. Majoração da verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 11, do CPC, devendo incidir sobre o valor atribuído à causa. 12. Apelações improvidas”.
    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, 144, II e §2º , da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Já quanto à insurgência de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente